Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002369-19.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os autos da execução, verifica-se que a ação foi proposta em face de ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Doutro lado, os embargos à execução foram opostos por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., sendo que as contrarrazões ao apelo do Distrito Federal foram ofertadas por VIBRA ENERGIA S.A. Diante disso, intime-se a apelada para esclarecer seu interesse na lide, bem como para regularizar sua representação processual, com a juntada da documentação necessária a essas providências, no prazo de 10 dias. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora